Tribunal: TJSP
Processo: 1078021-32.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL - Restituição de quantias pagas. Desistência da aquisição do imóvel pelo comprador/autor. Sentença de parcial procedência que entendeu pela possibilidade da aplicação da Lei do Distrato, permitindo a retenção de todos os valores pagos. Inconformismo de ambas as partes. Lei no 13.786/18 (Lei do Distrato) inaplicável ao caso. Cláusula do contrato que prevê retenção dos valores

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL - Restituição de quantias pagas. Desistência da aquisição do imóvel pelo comprador/autor. Sentença de parcial procedência que entendeu pela possibilidade da aplicação da Lei do Distrato, permitindo a retenção de todos os valores pagos. Inconformismo de ambas as partes. Lei no 13.786/18 (Lei do Distrato) inaplicável ao caso. Cláusula do contrato que prevê retenção dos valores adimplidos em percentual abusivo. Percentual de retenção que deve ser fixado em 20% sobre os valores pagos, quantia que se mostra suficiente para fazer frente às despesas administrativas da ré. Entendimento firmado por esta C. Câmara. Taxa de ocupação/fruição do lote. Indenização devida, considerando que o mesmo ficou à disposição da parte adquirente. Despesas incidentes no imóvel e não pagas, que podem ser retidas pela ré. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.